Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706888-82.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCILLA BARRETO VALENCA, LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRISCILLA BARRETO VALENCA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de Embargos de Declaração, intime-se as partes embargadas para, querendo, manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2o do NCPC. P.I. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador